Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-07.2022.8.11.0022
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001433-07.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 044.337.841-09 (APELANTE), FAGNER DA SILVA PRATA - CPF: 738.346.291-20 (ADVOGADO), EVANILSON DE JESUS CARRIJO - CPF: 778.545.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERNAIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.936.961-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – ART. 306, §2º, DO CTB E ART. 330 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 306, §2º, DO CTB – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE EXAME TOXICOLÓGICO – PROVA TESTEMUNHAL E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – SUFICIÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – 2) READEQUAÇÃO DA PENA – ALEGADA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA EM JUÍZO – CONFISSÃO PARCIAL IRRELEVANTE – 3) AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – IMPOSSIBILIDADE – PENA ACESSÓRIA OBRIGATÓRIA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL COMO MOTORISTA NÃO AFASTA A SANÇÃO – SUSPENSÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação pelo delito do art. 306, §2º, do CTB prescinde de teste toxicológico ou etilômetro, sendo admitida a comprovação por outros meios de prova, tais como auto de constatação, prova testemunhal e demais elementos dos autos, consoante previsão legal e entendimento jurisprudencial.

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a admissão é parcial, contraditória ou negada em juízo, além de ser irrelevante para a elucidação dos fatos.

A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor é pena acessória de aplicação obrigatória nos crimes de trânsito, não podendo ser afastada sob o argumento de necessidade laboral, pois tal condição não só não autoriza mitigação, como evidencia maior censurabilidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única das Comarca de Pedra Petra/MT, que o condenou a pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, além da proibição/suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 03 (três) meses, pelo crime tipificado no artigo 306 §2º, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330, na forma do art. 69, ambos do Código Penal e, ainda, com fundamento no artigo 107, inciso IV do Código Penal e artigo 30 da Lei n.º 11.343/2006, reconhecendo a prescrição punitiva estatal propriamente dita do delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06. (Id. 308186924).

Inconformado com a sentença condenatória Jeferson Diego manifestou o desejo de recorrer a sentença condenatória, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela: 1. A absolvição do apelante em relação ao crime previsto no art. 306, §2º, do CTB, por insuficiência de provas técnicas quanto à alteração da capacidade psicomotora; 2. Subsidiariamente, a readequação da pena para que seja considerada a confissão espontânea e a realidade social e econômica do apelante; 3. A preservação do direito de dirigir, com a não imposição de sanção que interfira na sua atividade laboral essencial. (Id. 308186935).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso. (Id. 308186941).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, para manter incólume a sentença de primeiro grau, sintetizando a seguinte ementa: (Id. 312266855).

“[...] Apelação Criminal — Crime de Embriaguez ao volante (artigo 306, §2º, da Lei n. 9.503/1997 e artigos0330, ambos do Código Penal) – condução de veículo com capacidade psicomotora alterada por uso de substância entorpecente – suspensão do direito de dirigir – pena acessória – proporcionalidade e legalidade – motorista profissional – maior reprovabilidade da conduta – pedido de substituição por restritiva de direitos – inviabilidade Irresignação defensiva – I. Defesa pretende a absolvição do acusado - Não acolhimento - Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos - Depoimento dos agentes policiais em consonância com as demais provas angariadas aos autos – II – pedido de substituição da pena privativa de liberdade (suspensão da CNH) por restritivas de direitos. – Inviabilidade – A alegação de exercício profissional como motorista não afasta a aplicação da sanção, ao contrário, evidencia maior reprovabilidade. A substituição por pena restritiva de direitos mostra-se inadequada diante da natureza do delito e da necessidade de proteção à segurança viária. – III – A defesa alega que o apelante teria agido por medo, e não por intenção de afrontar a autoridade, do crime de desobediência artigo 330 do Código Penal – Inviabilidade ordem legal de parada emanada por policiais militares – recusa injustificada – conduta dolosa – motorista profissional. Comprovada a recusa injustificada do réu em obedecer a ordem legal de parada emanada por policiais militares devidamente identificados e no exercício regular de suas funções, configura-se o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal. A conduta dolosa é evidenciada pela tentativa de fuga e pelo risco à integridade física dos agentes. O fato de o réu ser motorista profissional agrava a reprovabilidade do comportamento, tornando inadequada qualquer substituição da Penal, pelo desprovimento do recurso.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia: (Id 308186873).

“[...] JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, casado, açougueiro e office boy, nascido em 21.08.1991, natural de Salvador/BA, RG de nº 22099913 SESP/MT, portador do CPF 044.337.841-09, filho de Maria Marcia Barbosa Vitorio dos Santos, residente na Rua Filinto Muller, nº551, Bairro Conjunto São José, Rondonópolis/MT, CEP: 78740305, melhor qualificado no Id. 106799439 - Pág. 1/3, pelo fato a seguir delineado: No dia 24 de novembro de 2022, por volta das 23h35min, em via pública, neste município de Pedra Preta, o denunciado JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, desobedeceu ordem legal de funcionário público e foi preso em flagrante delito por conduzir o veículo Gol, branco, placa PVS-5ª34, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa, conforme boletim de ocorrência de Id. 106799432 – Pág. 2/5 e auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora Id. 106799433 - Pág. 1. Consta também dos inclusos autos que nas mesmas condições de tempo e local dos fatos acima descritos, JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, trazia consigo droga, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Reportam os autos que na data mencionada, a guarnição da Polícia Militar realizava barreira policial na entrada da cidade, e o denunciado ignorou a ordem de parada, acelerou o veículo e empreendeu fuga, então os milicianos procederam com a perseguição a fim de abordá-lo, sendo verificada a prática de condução perigosa por parte daquele, pois jogou o veículo em direção ao policiais e desrespeitou placas de sinalização e pulou quebra-molas, e após lograr êxito em despistar os policias, foi abordado parado ao lado do veículo, momento que ao ver os policias jogou o celular no chão e quebrou. Consta que em busca, na capinha do celular os milicianos encontraram um papelote de cocaína, bem como foi encontrado no veículo um cigarro de maconha e uma porção de cocaína, sendo que o denunciado confessou que usou maconha, por esse motivo fugiu. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia a Vossa Excelência JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, como incurso nas penas do art. 306 § 2º do Código de Trânsito Brasileiro, art. 28 da Lei 11.343/06 e art. 330 do CP, na forma do art. 69 do CP (concurso material), motivo pelo qual requer o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder a acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme rito procedimental previsto, sendo ao final proferida sentença condenatória.”.

Passo à análise do mérito.

1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 306, §2º, DO CTB

A defesa sustenta a necessidade de absolvição, argumentando ausência de prova técnica (exame toxicológico ou teste de alcoolemia) que comprove a alteração da capacidade psicomotora, alegando que os sinais observados poderiam ter origem diversa, como o uso de óculos ou resíduos de droga no veículo, além de negar que o acusado estivesse sob efeito de substância no momento da condução.

Esse argumento não prospera.

O art. 306, §2º, do CTB, com redação dada pela Lei 12.760/2012, dispõe expressamente:

“Configura o crime de embriaguez ao volante a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância psicoativa, sendo a constatação possível por diversos meios de prova em direito admitidos, como exame clínico, perícia, vídeo ou testemunho, sem a necessidade de prova de concentração de álcool no sangue ou teste do etilômetro para a sua caracterização, conforme se verifica na Lei nº 9.503/97.”

Portanto, a lei não exige exame toxicológico ou etilômetro como condição de procedibilidade. Ao contrário, admite expressamente a prova testemunhal e outros meios legalmente previstos. Essa previsão objetiva permitir a repressão eficaz do delito, que é de perigo abstrato, e não exige resultado naturalístico.

Nos autos, a materialidade está comprovada pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Evanilson de Jesus Carrijo e Gernaian Rodrigues da Silva, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrando sinais inequívocos.

Para melhor análise dos autos, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...] As testemunhas EVANILSON DE JESUS CARRIJO e GERNAIAN RODRIGUES DA SILVA, Policiais Militares, em seus depoimentos prestados na fase inquisitória (Id. 106799436 e 106799437), igualmente declararam:

“QUE **ESTA GUARNIÇÃO ESTAVA REALIZANDO BARREIRA POLICIAL NA AVENIDA LUIS CORREIA DE LIMA (ENTRADA DA CIDADE PELO MOTEL CLASSIC) A FIM DE COIBIR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CRIMES AFINS, QUANDO UM VEÍCULO GOL BRANCO PLACA PVS-5A34, AO AVISTAR A BARREIRA O VEÍCULO ACELEROU EM DIREÇÃO AOS POLICIAIS, 2º SARGENTO PM RODRIGUES E SOLDADO PM LIMA SANTOS, QUASE OS ACERTANDO, PASSANDO EM ALTA VELOCIDADE EM FRENTE À PRAÇA DA VILA ALBERTINA, COLOCANDO EM RISCO NÃO SÓ A VIDA DELE MAS TAMBÉM A DA POPULAÇÃO DA LOCALIDADE. DE IMEDIATO A GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO 3º SARGENTO PM ROCHA E SOLDADO PM LIMA SANTOS SAIU NO ENCALÇO DO REFERIDO VEÍCULO, DANDO ORDENS DE PARADA, PORÉM O CONDUTOR DO REFERIDO VEÍCULO ÀS DESOBEDECEU, SAIU ACELERADO PELA REFERIDA RUA E DESCEU NA FREI SERVÁCIO, PULANDO TODOS OS QUEBRA-MOLAS, ADENTRANDO O BAIRRO JARDIM NATUREZA. A GUARNIÇÃO COMPOSTA PELO 2º SARGENTO PM CARRIJO E 2º SARGENTO PM RODRIGUES EM RONDAS PELO BAIRRO JARDIM NATUREZA, AVISTOU O REFERIDO VEÍCULO PARADO NA RUA SERGIPE E DUAS PESSOAS PRÓXIMO À ELE. SENDO QUE UMA DELAS VIROU A RUA DOURADOS TOMANDO RUMO IGNORADO E A OUTRA FOI ABORDADA, JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, NO MOMENTO EM QUE MANDAMOS O SUSPEITO PARAR, ELE PEGOU O CELULAR QUE ESTAVA EM SUAS MÃOS E ARREMESOU CONTRA O CHÃO QUEBRANDO-O EM VÁRIAS PARTES. AO PERGUNTAMOS O PORQUÊ DE ELE TER FEITO ISSO, RESPONDEU QUE É USUÁRIO E QUE TINHA UM PAPELOTE DE PÓ NA CAPINHA DO TELEFONE, NARRATIVA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS. AINDA DURANTE BUSCA PESSOAL, FOI ENCONTRADO NO BOLSO DIREITO DE SUA BERMUDA A CHAVE DO REFERIDO VEÍCULO. E AO PERGUNTARMOS A RAZÃO DE FURAR O BLOQUEIO, RESPONDEU QUE ESTAVA FUMANDO MACONHA E CHEIRANDO PÓ, QUE PARA NÃO SER PRESO, SAIU CORRENDO. RESSALTA-SE QUE O SUSPEITO REALMENTE ESTAVA EXALANDO CHEIRO DE ÂMACONHAÂ, COM OS OLHOS AVERMELHADOS. DIANTE DOS FATOS, FOI FEITA A CONDUÇÃO DO SUSPEITO PARA LAVRATURA DO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, LOCAL ONDE FOI FEITA UMA BUSCA PORMENORIZADA, O SOLDADO PM LIMA SANTOS PEDIU AO SUSPEITO TIRAR UMA CARTEIRA QUE ESTAVA EM SUAS PARTES ÍNTIMAS, ONDE FOI POSSÍVEL ENCONTRAR OUTRA PORÇÃO DA MESMA SUBSTÂNCIA (APARENTANDO SER COCAÍNA) ENVOLVIDA EM SACOLA PLÁSTICA. NA ABORDAGEM VEICULAR, FOI ENCONTRADO UMA CAIXA DE SOM E DENTRO DELA MAIS UM CIGARRO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA. INFORMA-SE QUE FOI NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS PELO RECEIO FUNDADO DE FUGA, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO FUGIU DA GUARNIÇÃO. INFORMA-SE QUE O SUSPEITO FOI ENTREGUE À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL LOCAL SEM POSSUIR LESÃO CORPORAL.”.

A testemunha Evanilson de Jesus Carrijo, em seu depoimento prestado na instrução processual, narrou que na época dos fatos estava realizando um bloqueio na entrada da cidade, quando o réu, ao receber ordem de parada, fingiu que iria obedecer e, em seguida, evadiu-se em alta velocidade.

Relata tentaram interceptá-lo, mas o perderam de vista. Posteriormente, durante patrulhamento, localizaram o veículo e o réu nas proximidades, momento que tentou abordá-lo, mas o réu empreendeu fuga a pé, sendo alcançado pela equipe.

Afirma que durante a ação, o réu estava com um aparelho celular, o qual quebrou ao jogá-lo no chão.

Após a revista no veículo, foi localizado outro celular e substância entorpecente.

Indagado, a testemunha respondeu que o réu apresentava sinais de alteração, como olhos avermelhados e odor característico de droga, estando aparentemente sob efeito de substância psicoativa.

Afirmou, contudo, que não foi realizado exame pericial para constatação do uso de substância entorpecente, e que a constatação da alteração do réu se deu exclusivamente por observação visual e pelo odor.

Ressaltou que o cheiro da droga não era proveniente do veículo, mas sim do próprio réu.

A testemunha Gernaian Rodrigues da Silva, em seu depoimento prestado na instrução processual, declarou que no dia da ocorrência estava posicionado na entrada da cidade, nas proximidades de um motel, realizando uma barreira policial com outros colegas.

Relata que durante a ação, um veículo Gol branco passou em alta velocidade sem obedecer à ordem de parada, quase atropelando os policiais, que precisaram sair do frente para evitar o atropelamento.

Afirmou que os colegas Lima Santos e Rocha seguiram imediatamente o veículo, nesse momento o veículo já estava no final da rua e entrou na Avenida Frei Servácio em alta velocidade, devido a isso perderam o veículo de vista.

Informa que o depoente e o colega Carrijo tentaram montar um cerco pelo bairro Jardim Natureza, quando ao adentrarem pela rua de baixo do bairro, avistaram o veículo parado e dois indivíduos ao lado, momento que reconheceu o carro como sendo o mesmo que havia furado a barreira e, ao tentarem abordar os suspeitos, um deles fugiu, enquanto o outro, identificado como Jeferson, foi alcançado durante a tentativa de fuga.

Relatou que, no momento da abordagem, Jeferson jogou o telefone celular no chão com força, quebrando-o, alegando que havia uma “papelotinha” escondida no aparelho.

Ao verificar, encontraram a substância mencionada na capa do celular.

Ato contínuo perguntou a Jeferson porque havia durado a barreira, ele afirmou ter fugido porque havia usado drogas e temia ser preso.

Alega que durante a busca pessoal, foi localizada, dentro da cueca do réu, uma carteira contendo substância análoga à pasta base.

Já na busca veicular, dentro de uma caixa de som, foi encontrada uma pequena porção de maconha.

Afirmou que Jeferson apresentava sinais evidentes de uso de entorpecente, com olhos avermelhados, pupilas dilatadas, odor característico de maconha e mucosa nasal esbranquiçada.

Questionado, respondeu que foi lavrado o termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, mas que a Polícia Militar apenas realiza a condução até a delegacia, cabendo à autoridade policial decidir sobre o encaminhamento à perícia técnica.

Por fim, o réu JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS, quando do seu interrogatório na fase inquisitória (Id. 106799439) declarou:

“QUE **NÃO TEM ADVOGADO CONSTITUÍDO; QUE AS PESSOAS QUE ESTAVAM CONSIGO ESTÃO SABENDO DE SUA PRISÃO; QUE DECLARA QUE NÃO ESTAVA DIRIGINDO O VEÍCULO NO MOMENTO QUE A POLICIA MILITAR O PRENDEU, BEM COMO NÃO INGERIU BEBIDA ALCOOLICA E O ENTORPECENTE AINDA IRIA USAR, POIS ESTAVA FECHADO; QUE NEGA QUE TENHA PRATICADO DIREÇÃO PERIGOSA E MUITO MENOS TENHO DESOBEDECIDO A ORDEM DE PARADA DOS POLICIAIS; QUE NEGA TODOS OS CRIMES QUE ESTÃO SENDO IMPUTADOS A SUA PESSOA”

O réu Jeferson Diego Barbosa dos Santos, interrogado em Juízo, negou que estivesse sob efeito de entorpecentes no momento da condução do veículo, alegando que ainda não havia consumido a substância.

Questionado, o réu admitiu, entretanto, que havia droga no interior do carro, justificando que o cheiro de maconha poderia ter permanecido no ambiente devido à presença constante da substância.

Confirmou que não obedeceu à ordem de parada da polícia porque ficou com medo.

Afirmou que, ao ser abordado, havia odor de maconha vindo de seu veículo, mas insistiu que não havia feito uso naquele momento.

Informou que a droga localizada era para consumo próprio.

Declarou que não havia ingerido bebida alcoólica nem utilizado cocaína no dia da ocorrência.

Pois bem.

Nos termos do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei n.º 12.760/2012, configura crime de perigo abstrato conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

No caso em análise, a denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa ao réu JEFERSON DIEGO BARBOSA DOS SANTOS a prática do delito com base no §2º do referido dispositivo, estando a materialidade lastreada no auto de constatação de sinais de alteração psicomotora (ID. Num. 106799433 - Pág. 1).

A materialidade é comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 106799432), pelo auto de constatação acima referido, e pelos depoimentos consistentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem – EVANILSON DE JESUS CARRIJO e GERNAIAN RODRIGUES DA SILVA – os quais relataram que o réu, após fugir da barreira policial, foi encontrado e apresentava evidentes sinais de alteração de sua capacidade psicomotora: odor forte de maconha, olhos avermelhados, fala alterada, nariz esbranquiçado e comportamento desorientado.

A autoria igualmente resta incontroversa.

As testemunhas policiais narraram, tanto na fase inquisitorial como em juízo, que durante fiscalização de rotina na entrada da cidade, em 24 de novembro de 2022, por volta das 23h35min, o réu, ao avistar a barreira policial, evadiu-se em alta velocidade no veículo Gol branco, placa PVS-5A34.

Relataram que o veículo quase atropelou agentes da segurança pública, desrespeitou sinalizações e rompeu diversos quebra-molas.

Após perseguição e buscas, o réu foi localizado ao lado do veículo, demonstrando nítidos indícios de intoxicação por substância psicoativa.

Afirmaram ainda que o réu arremessou com violência o aparelho celular ao solo, confessando que havia escondido em sua capa um papelote de “pó” (cocaína), e que teria fumado maconha e usado cocaína momentos antes, razão pela qual fugira da abordagem para não ser preso.

A própria versão do réu, colhida em juízo, embora negue o consumo prévio, admite a posse de drogas para consumo pessoal, e justifica sua fuga justamente pelo temor de ser flagrado com entorpecente.

Tal narrativa, embora pretenda eximir-se da tipicidade penal, corrobora sobremaneira o relato dos agentes da lei.”.

O relato policial está harmônico com os demais elementos colhidos, como o auto de apreensão e os laudos das substâncias encontradas, corroborando o estado alterado do apelante.

Cumpre lembrar que os policiais gozam de fé pública, e seus depoimentos, quando coerentes e sem contradições, são idôneos para embasar decreto condenatório, conforme entendimento consolidado pelo TJMT (Enunciado 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”)

Nesse sentido é o entendimento do TJMT.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000757-49.2020.8.11.0048
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DO POLICIAL, DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS HARMÔNICOS ENTRE SI. PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE COMPROVAM AS LESÕES DA VÍTIMA. TESTE DE ETILÔMETRO QUE COMPROVA A EMBRIAGUEZ DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada pela embriaguez (CTB, art. 303, § 2º), à pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 meses.
2. Fatos relevantes: (i) colisão entre veículo conduzido pelo réu e caminhonete, ocasionando capotamento e lesões gravíssimas na vítima; (ii) realização de teste de etilômetro com resultado de 0,64 mg/L; (iii) depoimentos testemunhais que indicam visíveis sinais de embriaguez do réu; (iv) tentativa de fuga do local do acidente.
3. Requerimento do recurso: absolvição por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 303, § 2º, do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A condução de veículo automotor exige do condutor comportamento cauteloso e responsável, sendo a imprudência elemento suficiente à responsabilização penal em caso de lesão causada a terceiros.
6. O teste de alcoolemia realizado com etilômetro constitui meio idôneo de comprovação da alteração da capacidade psicomotora, conforme previsão do art. 306, § 1º, I, do CTB.
7. A palavra dos policiais, se em consonância com os demais elementos dos autos, possui fé pública e valor probatório relevante.
8. A tentativa de atribuir a causa do acidente a condições adversas da pista não se sustenta diante de provas que demonstram que o réu, embriagado, realizou manobra imprudente de ultrapassagem em alta velocidade, perdendo o controle do veículo e causando colisão que resultou em lesões gravíssimas à vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 303, § 2º, 306, caput e § 1º, I; CPP, art; 387, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 836.704/SC, AgRg no HC n. 912.650/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR.
(N.U 1000757-49.2020.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)”.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, consumando-se com a simples condução do veículo com capacidade psicomotora alterada, independentemente da ocorrência de acidente ou do grau de alteração.

As justificativas apresentadas pela defesa do uso de óculos ou presença de resíduos no carro não se sustentam diante da pluralidade de sinais objetivos relatados pelos agentes públicos e confirmados pelo auto de constatação. Tais alegações são meramente especulativas e não desconstituem as provas robustas colhidas.

Por fim, a ausência de exame toxicológico não invalida a prova produzida, pois, como já exposto, a lei não o exige como único meio de comprovação. O STJ firmou entendimento nesse sentido:

“[...] DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO RÉU. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7, STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 83, STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e n. 83, STJ.
2. O Tribunal de origem concluiu que o agravante conduziu veículo com a capacidade psicomotora alterada, sendo a materialidade e autoria do crime comprovadas pela confissão e pela prova testemunhal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, especialmente no que tange à pretensão absolutória e à alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
4. Há também a questão de saber se a comprovação da embriaguez ao volante pode ser feita por meios de prova diversos do teste de etilômetro, conforme a Lei n. 12.760/2012.
III. Razões de decidir 5. A decisão agravada foi mantida, pois o agravo regimental não apresentou argumentos capazes de alterar a compreensão anteriormente firmada.
6. A Lei n. 12.760/2012 permite a comprovação da embriaguez por outros meios de prova, como depoimentos e vídeos, além do teste de etilômetro, o que foi devidamente observado pelas instâncias ordinárias.
7. A fixação de regime inicial mais gravoso foi justificada pela reincidência e pela circunstância judicial desfavorável, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da embriaguez ao volante pode ser feita por meios de prova diversos do teste de etilômetro, conforme a Lei n. 12.760/2012. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso é justificada pela reincidência e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis".
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; Código Penal, art. 33, § 2º, 'c'; Lei n. 12.760/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.06.2023;
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.397.267/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.344/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
14.08.2023.”.

Logo, não há dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade, sendo impossível falar em absolvição por insuficiência probatória.

2.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a redução da pena, com base em dois pontos: a) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; b) consideração da realidade socioeconômica do réu, para fixação no mínimo legal.

Nenhuma dessas alegações merece prosperar.

A confissão espontânea está prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, como circunstância atenuante genérica. Contudo, para que se reconheça essa atenuante, a confissão deve ser efetiva, voluntária e contribuir para a formação da convicção do julgador.

No caso concreto, embora o réu tenha admitido, no momento da abordagem policial, ter usado drogas, negou os fatos principais em juízo, afirmando que não estava dirigindo sob influência de entorpecentes, não praticou direção perigosa e não desobedeceu a ordem de parada

Essa postura demonstra negação da autoria em sede judicial, afastando a espontaneidade e a utilidade da confissão parcial.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a confissão deve ser considerada apenas quando efetivamente contribui para a elucidação do fato e é mantida em juízo, sob contraditório:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. REQUISITOS. PESSOALIDADE E ENDEREÇAMENTO À AUTORIDADE COMPETENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior confere ampla eficácia de atenuante à admissão do fato delitivo pelo réu, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial, retratada ou mesmo não espontânea, ainda que não haja sido utilizada como fundamento para a condenação.
2. É da essência da confissão a pessoalidade e o seu endereçamento à autoridade competente, razão por que não configura a atenuante o relato de testemunha que reporta suposta admissão do fato pelo agente, negada por ele em inquérito policial e em Juízo.
3. Agravo regimental não provido.”.

Portanto, a negativa integral em juízo impede o reconhecimento da atenuante.

A defesa alega que a vulnerabilidade econômica do apelante deve influenciar a fixação da pena. Tal argumento não encontra respaldo legal.

O art. 59 do Código Penal não inclui condição financeira do réu como vetor autônomo para redução da pena-base, mas apenas como fator a ser observado na fixação do valor do dia-multa, o que já foi corretamente ajustado na sentença para um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente para compatibilizar a sanção com a realidade econômica do réu

Reduzir a pena privativa de liberdade com fundamento exclusivo na situação econômica equivaleria a criar causa de diminuição não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade.

Considerando a gravidade concreta da conduta, a fuga deliberada, a tentativa de atropelar policiais, a condução em alta velocidade e sob efeito de entorpecentes, a reprimenda está em patamar proporcional e razoável, não havendo justificativa para redimensionamento.

Aceitar o pleito defensivo implicaria desvirtuar a finalidade preventiva e pedagógica da pena, especialmente tratando-se de crime de trânsito, que possui elevado potencial lesivo. A fixação no mínimo legal, desconsiderando a periculosidade concreta da conduta, seria incompatível com a necessidade de reprovação e prevenção do crime (art. 59, CP).

Portanto a pena fixada de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa) é proporcional à gravidade dos fatos e não comporta redução.

3.

DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

A defesa pleiteia a não imposição da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sob a justificativa de que a CNH é essencial ao exercício da atividade laboral do réu, que atua como motorista em barraca de feira livre. Alega, portanto, que a medida seria desproporcional e comprometeria sua subsistência.

O pleito não merece acolhida.

A pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir está expressamente prevista no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, como sanção cumulativa e obrigatória para o delito do art. 306:

Art. 293. As penas privativas de liberdade e de multa podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, bem como alternada ou cumulativamente com a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

No caso do art. 306, §1º, II, do CTB, o legislador determinou a aplicação cumulativa da pena acessória, de modo que o magistrado não possui discricionariedade para afastá-la. Qualquer mitigação, sem respaldo legal, violaria o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF).

O objetivo dessa sanção é a proteção da coletividade e a prevenção de acidentes, afastando do tráfego condutores que demonstraram comportamento altamente perigoso. O apelante conduziu veículo sob efeito de substância psicoativa, evadiu-se de bloqueio policial, quase atropelou agentes de segurança e dirigiu em alta velocidade, colocando terceiros em risco

Nesse contexto, a suspensão temporária da CNH não é apenas legítima, mas necessária para resguardar a segurança viária e a ordem pública.

O fato de o réu depender da CNH para sua atividade não pode servir como justificativa para afastar a pena, pois se trata de consequência natural de quem pratica ilícito diretamente ligado ao uso do veículo. O exercício de atividade remunerada ao volante exige zelo redobrado. Quando o motorista profissional infringe gravemente as regras de trânsito, sua responsabilidade é maior, não menor.

A suspensão foi fixada por 3 meses, prazo mínimo, observando a proporcionalidade, neste presente caso não há excesso. Trata-se de sanção temporária, que não inviabiliza definitivamente a subsistência do apelante, mas reforça a necessidade de cumprir a lei e dirigir com segurança.

Os tribunais reiteradamente decidem que a pena de suspensão é imposta de forma obrigatória, mesmo em casos de dependência profissional, pois prevalece a supremacia do interesse público:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL (417)1022524-79.2023.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB), à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos e acrescida das sanções acessórias de 10 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses.
2. Fatos relevantes: (i) suspensão do direito de dirigir pelo período de dois meses; (ii) acusado condenado ao pagamento das custas processuais.
3. Requerimentos do recurso: (i) substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por pena restritiva de direitos; (ii) concessão da justiça gratuita e isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de substituição da pena acessória de suspensão da habilitação por pena restritiva de direito; (ii) definir se o apelante faz jus à justiça gratuita e analisar a possibilidade de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê, de forma expressa, a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, cuja aplicação é obrigatória, inclusive aos motoristas profissionais, nos termos do princípio da legalidade.
6. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput; CPP, art. 804.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 607107; STJ, AgRg no AREsp. 206.581/MG; TJMT, ApCrim n. 1003025-14.2022.8.11.0046 e ApCrim n. 1017165-89.2023.8.11.0055.
(N.U 1022524-79.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)”.

Assim, a suspensão pelo prazo fixado (03 meses) é legal, proporcional e necessária à proteção da segurança viária.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou o apelante como incurso no art. 306, §2º, do CTB e art. 330 do CP, na forma do art. 69 do CP, à pena fixada, inclusive a suspensão do direito de dirigir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025